Tribunal: TJMT
Processo: 1032429-83.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032429-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), L. W. R. - CPF: 103.502.151-03 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), HERMUT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 856.526.011-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar o custeio integral, pela operadora de saúde, de tratamento multidisciplinar prescrito a menor com Transtorno do Espectro Autista – TEA, afastando a exigência de submissão à junta médica e autorizando a continuidade do tratamento com os profissionais já atuantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de omissão quanto às teses e fundamentos jurídicos indicados pela embargante, justificando sua modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade delimitada à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas, concluindo que o plano de saúde deve custear o tratamento prescrito por profissional habilitado, por se tratar de direito fundamental à saúde.

5.

Não há obrigatoriedade do julgador em rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente adequadamente a matéria posta.

6.

Evidente a intenção de rediscussão do mérito da causa, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada as matérias suscitadas não padece de omissão, pois n
ão há obrigatoriedade do julgador em rebater um a um todos os argumentos das partes
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 494 e 1.022; CF/1988, art. 93, IX; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no id. 272726877, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Leonardo Wolff Rodrigues, menor representado por Hermut Rodrigues da Silva, determinando que a operadora de plano de saúde custeasse integralmente o tratamento multidisciplinar do infante diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, sem necessidade de submissão à junta médica da operadora e mantendo os profissionais que já o acompanhavam.

Em suas razões recursais, o embargante alega omissões quanto a quatro aspectos: 1)
ausência de obrigatoriedade de custeio de atendimentos fora da rede credenciada; 2) legalidade da exigência de submissão do paciente à junta médica; 3) ausência de cobertura para acompanhamento terapêutico em ambiente escolar e domiciliar; 4) limitação do reembolso ao valor de tabela.
Nesses termos, requer o provimento dos Embargos para sanar as omissões
(id. 275043864)
.

Não foram apresentadas
contrarrazões pelo embargado (id. 277934376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração opostos buscam sanar omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à exigência de profissionais habilitados para o tratamento, à ausência de cobertura para atendimentos domiciliares ou escolares e à necessidade de observância da rede credenciada ou dos limites contratuais de reembolso.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

O acórdão embargado analisou de forma detalhada as questões postas em debate e fundamentou a decisão com base no ordenamento jurídico aplicável e na jurisprudência consolidada sobre a matéria, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A decisão embargada destacou expressamente que o plano de saúde deve custear os tratamentos indicados na prescrição médica, independentemente da metodologia adotada, desde que realizados por profissionais devidamente qualificados. Assim, o acórdão não foi omisso.

O acórdão afirmou que a recusa do plano de saúde ao custeio do tratamento indicado pelo médico assistente, com base na alegação de que o atendimento não está previsto no rol da ANS ou que deveria ocorrer exclusivamente em ambiente ambulatorial, é abusiva. Destacou-se, ainda, que o rol da ANS é meramente exemplificativo e que o método terapêutico indicado pelo profissional de saúde deve ser respeitado. Dessa forma, a decisão embargada abordou suficientemente a questão, afastando a necessidade de qualquer complementação.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da submissão do menor à junta médica da operadora, reconhecendo-a como prática
abusiva
diante do disposto na
Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS
, que veda entraves administrativos ao tratamento de pessoas com TEA.

Cumpre ressaltar que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos trazidos pelas partes, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissões ou contradições, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados.

Registro que a análise exauriente da matéria se dará no julgamento de mérito da ação principal, não cabendo nestes Embargos de Declaração.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025